Tribunal: STF
Processo: Rcl 28365
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Araras em face de decisão exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no âmbito do Processo 0001058-72.2011.5.15.0046, o qual negou provimento a agravo de petição do Reclamante, com a finalidade de expedir Requisição de Pequeno Valor RPV para pagamento de condenação contra a Fazenda Pública municipal.
    Em 16 de novembro de 2017, deferi a medida liminar, com a finalidade de suspender a eficácia do ato reclamado e eventuais decorrências deste, tal como a expedição de requisitório, até o julgamento definitivo desta reclamação, nos termos do art. 989, II, do CPC (eDOC 12).
    Ante a notícia da frustração da citação por via postal da parte beneficiária D&L Recursos Humanos Ltda - EPP, pela devolução do aviso de recebimento pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “mudou-se” (eDOC 37), em 27.2.2020, determinei à reclamante que informasse o endereço completo e atualizado da referida beneficiária, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação (eDOC 38). O despacho foi publicado em 3.3.2020.
    Mediante o eDOC 39, a Secretaria Judiciária certifica que, “até o dia 17/4/2020, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 27/2/2020.”
    Constata-se, assim, a ausência de manifestação da parte no sentido do cumprimento da diligência requerida.
    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, revogada, por consequência, a liminar anteriormente concedida (eDOC 12).
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente